Tribunal: TJSP
Processo: 1005562-46.2018.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário - Cartão de crédito consignado - Pedido fundamentado na alegação de não celebração do contrato e indevidos débitos nos proventos da autora - Arguição de divergência das assinaturas em nome da autora lançadas nos documentos apresentados pelo banco réu - Dilação da instrução probatória necessária com realização de perícia grafotécnica, sob o

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário - Cartão de crédito consignado - Pedido fundamentado na alegação de não celebração do contrato e indevidos débitos nos proventos da autora - Arguição de divergência das assinaturas em nome da autora lançadas nos documentos apresentados pelo banco réu - Dilação da instrução probatória necessária com realização de perícia grafotécnica, sob o crivo do contraditório, nos termos do inc. II, do art. 429, do CPC - Necessidade, ainda, de expedição de ofício à conta bancária indicada como depositária do valor emprestado para confirmação do crédito - Conversão do julgamento em diligência

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999972
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005562-46.2018.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante/apelado
BANCO PAN S/A, é apelada/apelante APARECIDA DOLORES PERES RUBIO
ALVEJANEIA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em diligência. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE
ARRUDA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005562-46.2018.8.26.0291
2
Voto no 33265
Apelação no 1005562-46.2018.8.26.0291
Comarca de Jaboticabal
Apelantes: BANCO PAN S.A. e APARECIDA DOLORES PERES RUBIO
ALVEJANEIA
Apelados: os mesmos
Juiz de Direito prolator: Carlos Eduardo Montes Netto
Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário - Cartão de crédito consignado -
Pedido fundamentado na alegação de não celebração do contrato e indevidos débitos nos
proventos da autora - Arguição de divergência das assinaturas em nome da autora lançadas
nos documentos apresentados pelo banco réu - Dilação da instrução probatória necessária
com realização de perícia grafotécnica, sob o crivo do contraditório, nos termos do inc. II, do
art. 429, do CPC - Necessidade, ainda, de expedição de ofício à conta bancária indicada como
depositária do valor emprestado para confirmação do crédito - Conversão do julgamento em
diligência
1. Adota-se o relatório da r. sentença, a saber: “APARECIDA DOLORES
PERES RUBIO ALVEJANEIA ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
NEGÓCIO JURÍDICO c.c. RESSARCIMENTO MATERIAL E INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA em face do BANCO
PANAMERICANO S.A. alegando, em síntese (fls. 01/33), que celebrou contrato de
empréstimo consignado que seria descontado em seu benefício previdenciário, além
disso, aduziu que nunca contratou o cartão de crédito consignado imputado a ela e
muito menos o recebeu, e, se o recebeu, nunca utilizou, havendo, portanto, realização
de descontos mensais indevidos em seu benefício a título de reserva de margem
consignável. Requereu a procedência da demanda com a declaração de inexistência
de relação jurídica e a condenação do réu a restituição dos valores indevidamente
descontados e ao pagamento de danos morais no valor de R$10.000,00. Pleiteou,
ainda, concessão de tutela de urgência. Juntou documentos. Deferidos os benefícios
da justiça gratuita e a antecipação de tutela para o fim de suspender os descontos
relativos a RMC e dar baixa à reserva de margem consignável de 5% (fls. 82/85).
Citado, o réu apresentou contestação (fls. 97/116) sustentando que as partes
firmaram o contrato de cartão de crédito consignado, portanto não está comprovada
nenhuma conduta ilícita praticada pelo réu. Requereu a improcedência da demanda e
juntou documentos. Réplica às fls. 230/240. Determinado ao réu que comprovasse a
disponibilização do crédito (fl. 64). O réu juntou comprovante (fls. 272/273) que foi
impugnado pela autora (fls. 277/278). Determinado ao réu que protocolasse ofício
junto ao Banco Bradesco a fim de comprovar o depósito de valor em favor da autora
(fl. 279). Embora intimado, o réu quedou-se inerte (fl. 282). É o relatório.”.
A r. sentença assim decidiu: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005562-46.2018.8.26.0291
3
PROCEDENTE os pedidos, confirmando-se a decisão de fls. 82/85, para reconhecer
a inexistência de relação jurídica entre as partes quanto aos descontos denominados '
RMC' em seu benefício previdenciário, e condenar o réu a: I) restituir à autora os
valores pagos indevidamente, com correção monetária pela tabela prática do TJSP
desde o respectivo desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; e
II) pagar à autora a importância de R$5.000,00 a título de danos morais, acrescida
de correção monetária pela tabela prática do TJSP desde a data do arbitramento e de
juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação. Em razão da sucumbência mínima
da parte autora, condeno o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. P.I.
Jaboticabal, 03 de outubro de 2019.”.
Apela o banco réu, pretendendo a improcedência do pedido, aduzindo, em
síntese, ter havido a celebração do contrato infirmado pela autora e que comprovou o
crédito do valor correspondente em sua conta bancária. Sustenta não ter praticado ato
ilícito, inexistir dano moral e, alternativamente, que o valor indenizatório comporta
minoração (fls. 301/312).
Interpõe recurso adesivo a autora, com o propósito de reformar a r.
sentença, arguindo falsidade do documento apresentado pelo banco réu, afigurando-se
necessária a realização de prova pericial grafotécnica, porquanto divergentes as
assinaturas lançadas no instrumento contratual.
O recurso foi recebido e contrarrazoado (fls. 382 e 383).
É o relatório.
2. O documento de fls. 192/194 comprova que a autora celebrou contrato de
cartão de crédito consignado, efetuando saque no valor de R$ 1.140,00, mediante
crédito na conta bancária da autora indicada especificamente a fls. 194.
Dada vista dos referidos documentos à autora arguiu ela a falsidade da
assinatura a si atribuída no instrumento contratual.
Instado pelo Juízo de primeiro grau, o banco réu apresentou documento
contendo dados referente à transferência bancária à conta corrente indicada pela
autora (fls. 273), que impugnou genericamente o documento, e mais, não declarou se
recebeu ou não o crédito correspondente.
Da análise das alegações e documentos trazidos aos autos, extrai-se a
absoluta necessidade de se estender a dilação probatória, com o escopo de se apurar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005562-46.2018.8.26.0291
4
veracidade dos fatos narrados, comprovando-se a autenticidade da assinatura da
autora nos documentos acima mencionados.
Ora, a apuração da falsidade só pode ser realizada mediante a realização de
prova pericial grafotécnica, sob o crivo do contraditório, de acordo com o disposto no
inciso II, do artigo 429 do Código de Processo Civil, ficando determinada a remessa
dos autos ao Juízo de Origem para tanto.
Também se faz indispensável a expedição de ofício à instituição financeira
indicada como mantenedora da conta bancária em nome da autora, para que informe
se houve ou não o crédito do valor alegadamente tomado por ela na data apontada.
Ante o exposto, converte-se o julgamento do recurso em diligência.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator